Tribunal: STF
Processo: ARE 1362163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA DO RAMO FUNERÁRIO COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. APROVAÇÃO JUNTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM POSTERIOR NEGATIVA DO DEPARTAMENTO DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL PARA INCLUSÃO NO CADASTRO DAS FUNERÁRIAS PERMISSIONÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE INCLUIR A AUTORA DENTRE AS PERMISSIONÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, I, DO CPC).



    MÉRITO RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR A INICIAL PROCEDENTE, INCLUINDO A EMPRESA SUPLICANTE ENTRE AS PERMISSIONÁRIAS DO SERVIÇO PÚBLICO (SERVIÇOS FUNERÁRIOS). NÃO ACOLHIMENTO. SERVIÇO FUNERÁRIO COMO ASSUNTO DE COMPETÊNCIA LOCAL (ART. 30, I, DA CF). EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONCEDER A PERMISSÃO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA (LEI MUNICIPAL Nº 81/1991 E DECRETO Nº 237/1998), BEM COMO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI Nº 8.987/95, ART. 40). SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO QUE SE IMPÕE NO PRESENTE CASO. PRECEDENTE DA 4ª CÂMARA CÍVEL.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 3º, inciso I; 5º inciso XIII; e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente